Tribunal: STF
Processo: HC 169411
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 28.300/2019 - STF
    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da ordem de habeas corpus concedida parcialmente a Carlos Eduardo Franca, apenas para que o paciente pudesse aguardar, em liberdade, o julgamento final da Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP), o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da manutenção ou fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. Prejudicados todos os demais pedidos.
    O requerente alega ser corréu do paciente e requer a a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido merece prosperar.
    Isso porque o requerente Luiz Carlos Santiago Papa encontra-se na mesma situação jurídica que o paciente Carlos Eduardo Franca, sendo ambos corréus e a concessão parcial do writ não foi fundamentada em motivo de caráter exclusivamente pessoal.
    Quanto ao mérito do habeas corpus, o Plenário do STF, ao julgar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, decidiu que 
    “Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória” (ADC 43, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Isso posto, preenchidos os requisitos do art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão ao requerente, apenas para que possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP), sem prejuízo da manutenção ou fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.
    Comunique-se com urgência.
    Se necessário, expeça-se alvará de soltura clausulado.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator